Tribunal: TJSP
Processo: 1040901-35.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c/c indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de apresentação de procuração específica, com firma reconhecida e de declaração de ciência da ação. Condenação da advogada do autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Insurgência da parte

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c/c indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de apresentação de procuração específica, com firma reconhecida e de declaração de ciência da ação. Condenação da advogada do autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Insurgência da parte autora. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto. Ciência da patrona acerca da possibilidade de adoção de cautelas pelo juízo. Condutas processuais consideradas potencialmente abusivas pelo CNJ. Medida judicial amparada por Recomendação do CNJ (Ato Normativo n. 0006309-27.2024.2.00.0000) e pelos Comunicados CG n. 02/2017 e 424/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Precedentes desta C. Câmara. Possibilidade da exigência confirmada pelo E. STJ na tese fixada no recente julgamento do Tema 1198 (REsp no 2021665MS). Cabimento da exigência de apresentação de procuração com assinatura digital por meio de certificado emitido por autoridade certificadora credenciada no ICP-Brasil, ou com assinatura física, com reconhecimento de firma. A assinatura eletrônica avançada, embora válida, possui menor grau de confiabilidade em relação à assinatura eletrônica qualificada. Zapsign credenciada como Autoridade de Registro e que não está apta a emitir assinatura eletrônica qualificada. Vício na representação processual que torna os atos praticados ineficazes. Enunciado 15 do Comunicado CG 424/2024. Art. 104, § 2o do CPC. Prejudicado o pedido de concessão da gratuidade da justiça ante o vício da representação processual. Condenação da advogada ao pagamento das custas e despesas processuais mantido, pela ausência de demonstração da regularidade na outorga do mandato. Enunciado 15 do Comunicado CG no 424/2024. Sentença mantida. Recurso desprovido.